Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704183-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: INACIO PAL LINS NETO PACIENTE: HIANDRA MOTA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Inácio Pal Lins Neto, OAB/DF 39.603, em favor de Hiandra Mota de Lima, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo-DF, que recebeu a queixa crime contra a paciente por suposta pratica de crime de Difamação (art. 139 do CP) e Injúria (art. 140 do CP) em 12/12/2018. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 15:47:36. ROBSON BARBOSA Desembargador